Tribunal: TJES
Processo: 5008156-40.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008156-40.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: RITA MACHADO SILVAROLI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008156-40.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL

RECORRIDO:
RITA MACHADO SILVAROLI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA DO CONTRATO É DIFERENTE DA ASSINATURA DA AUTORA. ERRO GROSSEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência e evidência ajuizada por RITA MACHADO SILVAROLI em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL

Em síntese, alega a requerente que é aposentada e pensionista do INSS e visualizou a existência de um empréstimo consignado realizado pela requerida em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência/autorização, no valor de R$6.327,25 (seis mil trezentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), parcelado em 84 vezes e em parcelas mensais de R$152,39 (cento e cinquenta e dois reais e noventa centavos).

Em sede de contestação a requerida sustenta, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, alega que o contrato é legítimo e que a assinatura constante no documento é da autora. Assim, defende que inexiste o dever de indenizar o autor moral e materialmente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgam-se TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado (nº 017569055), impondo-se à ré a obrigação de baixar o contrato, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

b) CONDENAR a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 5.486,04 (cinco mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quatro centavos) – já em dobro, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

c) CONDENAR a ré a pagar a requerente a importância de 5.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento (permitida a compensação com o valor de R$ 6.327,25 (seis mil trezentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) valor depositado em conta judicial.

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5744202, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguiu preliminar de recebimento do recurso no seu duplo efeito, bem como, preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia grafotécnica, e no mérito, argumenta a regularidade da contratação posto que o contrato foi assinado pelo recorrido.

Alega, ainda, ter agido no exercício regular do seu direito ao descontar as parcelas do contrato na conta do consumidor, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido, bem como para que o recorrido seja compelido a restituir o valor creditado em sua conta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede de preliminar, o recorrente arguiu preliminar de recebimento do recurso no seu duplo efeito, todavia, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em preliminar, alegou a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia grafotécnica na assinatura do contrato, contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Pois bem, o recorrente alega que o contrato objeto dos autos referente ao contrato de empréstimo consignado nº 017569055-3, é legítimo, em razão da assinatura aposta no documento. No entanto, a assinatura aposta no contrato de ID nº 5744028, diverge-se da assinatura da autora aposta na procuração e no seu documento de identidade. É evidente a diferença na forma como são escritas as letras como a “R” e a “O”, além da forma que as letras “L” e “V” se juntam em Silvaroli.

Nesse sentido, de forma a corroborar a falsificação da assinatura do autor, podemos confirmar que a autora sequer usou o dinheiro, tendo depositado-o em juízo, conforme documento de ID.5744198.

Desse modo, o banco prestador de serviço precisa se ater às formalidades necessárias para evitar que os correspondentes forjem a contratação de empréstimos no intuito de receberem comissões/gratificações.

Sobre a falsificação grosseira de assinaturas e, consequentemente a desnecessidade de produção de prova pericial na hipótese dos autos, colaciono o seguinte julgado:

JUIZADO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE CHEQUE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 1. Não é necessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade das assinaturas lançadas nas cártulas quando comparadas com a constante do documento de identidade da recorrente, restando evidenciada a sua falsificação grosseira, facilmente verificada por qualquer pessoa. 2. Precedente. Complexidade da causa afastada. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07004849220168070017 DF 0700484-92.2016.8.07.0017, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 05/10/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, sendo verificado que há ato ilícito por parte da recorrente em cobrar da recorrida valores referentes a uma contratação de empréstimo que ele nunca realizou, é cabível a reparação por danos morais, não podendo tal fato ser visto como mero aborrecimento.

Quanto ao pedido de minoração dos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Deixo de avaliar o pedido de compensação, posto que o juízo singular já determinou que essa fosse realizada.

Por fim, também deve ser mantida a repetição do indébito em dobro em razão da conduta lesiva da recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)